Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0716325-46.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria da Turma para inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme despacho (id. 78901150) e para cadastrar o Procurador indicado na petição (id. 78954010) que realizará sustentação oral. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora